Tribunal: TJPA
Processo: 0817524-05.2022.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3395 - Calúnia
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0817524-05.2022.8.14.0401

RECORRENTE: LUCIANO SILVEIRA MARTINS

RECORRIDO: ELISANE DE SOUZA MACIEL

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. PLEITO PELO RECEBIMENTO DA QUEIXA-CRIME. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE
EXPOSIÇÃO DO FATO CRIMINOSO, COM TODAS AS SUAS CIRCUNSTÂNCIAS. INICIAL ACUSATÓRIA QUE NÃ ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPPB. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. É ônus do querelante trazer sua peça de maneira completa, notadamente, a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias para que possa ser recebida.

2. O dever de exposição na peça acusatória do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, não decorre de mera formalidade, mas sim do princípio da ampla defesa, à medida que delimita a acusação em sua extensão fática, permitindo a querelada empregar todos os meios de prova admitidos para ela se contrapor.

3. Ausente os requisitos do art. 41 do CPPB, deve ser mantida a rejeição da queixa-crime
.

4. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do presente recurso e
NEGAR

PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º
0817524-05.2022.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

RECORRENTE: LUCIANO SILVEIRA MARTINS

APELADA: ELISANE DE SOUZA MACIEL

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
Recurso Em sentido Estrito

interposto por
Luciano Martins,
contra decisão prolatada pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Belém/PA, que rejeitou a queixa-crime por ele promovido.

Consta na queixa-crime que o querelante é empresário no ramo de Manutenção e Instalação de Central de Ar, prestador de serviço do Grupo Hapvida, local onde a Querelada trabalha.

Aduz que a relação do querelante com a querelada é estritamente profissional, pois esta trabalha no setor que faz o pagamento dos prestadores de serviços do mês.

Assevera que a única situação da qual teve desentendimento com a querelada foi quando em um dia o querelante chegou com a nota fiscal faltando 30 min pra terminar o expediente da querelada, sendo o último dia pra incluir na folha de pagamento o seu recebimento, desta forma a querelada não gostou da atitude do querelante ao solicitar autorização do supervisor da mesma para esta incluir na folha de pagamento do mês, pois estava se negando a fazer alegando já ter terminado seu expediente.

Infere que após este fato a querelada passou a não tratar mais diretamente com o querelante, e ao passar dos meses o querelante se deparou com o inquérito instaurado de assédio sexual, com acusação que este teria tentado beijar a querelada sem sua vontade.

Em seu depoimento em 13/04/2022, data em que recebeu intimação, o Querelante teve a surpresa da devida acusação. Informa no mais que, o querelante nunca faltou com respeito está mulher ou qualquer outra, pois é casado, empresário e pai de duas meninas, no momento que a querelada vem lhe acusando de algo tão grave, sem provas e sem mensurar a gravidade de tal acusação infundada. Dessa forma, o Querelante alega que jamais cometeu esses fatos narrados no inquérito pela querelada, vindo nesses autos buscar justiça em busca de limpar sua moral que foi abalada.

Inconformado, o querelante ajuizou o presente recurso, objetivando o recebimento da queixa-crime.

Constam as contrarrazões ao recurso, se manifestando pelo improvimento do recurso.

O Ministério Público, tanto em primeiro grau, como em segundo grau se manifestara pelo improvimento do recurso, mantendo a decisão guerreada por todos os seus fundamentos.

É o relatório.

Sem revisão.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.

DA REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME

O recorrente protesta pela reforma da sentença
a quo,
que rejeitou a queixa-crime, com base no art. 395,I, do CPP, nos seguintes termos:

“Da acurada leitura da peça inaugural, de plano, verifica-se, que não há descrição, ainda que de forma sucinta, de nenhum dos fatos imputados a querelada. O querelante apenas transcreve a tipificação penal dos crimes contra a honra imputados a acusada (difamação e injúria), mas não descreve os fatos supostamente difamatórios e injuriantes, de forma clara e objetiva, como deve ser deduzido qualquer peça acusatória. Por conseguinte, sabe-se, perfeitamente, que a queixa-crime segue os mesmos requisitos atinentes à denúncia oferecida pelo Ministério Público nas ações penais públicas observadas ainda, outras formalidades, indispensáveis a descrição do fato delituoso com todas as circunstâncias, a possibilitar o contraditório e ampla defesa. No caso em tela, a queixa-crime desatende, pois, ao disposto no art. 41 do CPP, na medida em que deixa de descrever cada um dos fatos imputados a querelada, com todas as suas circunstâncias, ou seja, em que teriam consistidos nos atos supostamente difamatórios e injuriosos, de forma objetiva como foram praticados, datas, horários, local e demais contornos fáticos imprescindíveis para que a querelada pudesse exercer o contraditório e a ampla defesa. Porquanto, a inicial não preenche os requisitos legais necessários para ser recebida, vez que genérica e imprecisa a inviabilizar a defesa da ré, que se defende dos fatos e não da capitulação penal. Ante tudo quanto exposto, considerando tudo que dos autos consta, de plano, REJEITO a QUEIXA-CRIME (Id: 77288920), com fundamento no artigo 395, I e II, do Código de Processo Penal”.

Entendo que a decisão deve se manter inalterada.

O art. 41 do CPPB aduz que a
denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

Neste sentido, é ônus do querelante trazer sua peça de maneira completa, notadamente, a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias para que possa ser recebida.

O que se observa, é uma exposição de fatos dotado de abstração, onde os fatos não são articulados de maneira objetiva a ponto de esclarecer qual a conduta enseja difamação, qual conduta enseja injúria.

Ao contrário, como bem pontuou o Ministério Público, a queixa se encontra bastante nebulosa, onde os fatos são tipificados de forma diferente ao longo do processo.

O pedido consta o desejo pela condenação da querelada pelos delitos de injúria e difamação. Mas no corpo do processo fala em denunciação caluniosa.

A conduta é ora classificada como calúnia, difamação e injúria na presença de várias pessoas, em outro momento classifica a conduta como difamação, injúria e denunciação caluniosa, depois somente como difamação e injúria.

Tal confusão afasta o requisito primordial da queixa que é a classificação do crime, obstando de forma efetiva o contraditório e a ampla defesa, já que a exposição não se revela objetiva e transparente, não tendo como a querelada se defender dos supostos delitos a si imputados, já que eles não são concatenados com os fatos narrados.

A narrativa se apresenta vaga, genérica e que não dá conta de evidenciar quais comportamentos da querelada caracterizam a prática dos verbos nucleares (caluniar, difamar e injuriar) e elementares dos tipos penais.

A simples menção de um processo contra o querelante por uma suposta importunação sexual não se mostra suficiente para delimitar as condutas delituosas imputadas, inviabilizando, assim, o exercício da ampla defesa.

O dever de exposição na peça acusatória do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, não decorre de mera formalidade, mas sim do princípio da ampla defesa, à medida que delimita a acusação em sua extensão fática, permitindo a querelada empregar todos os meios de prova admitidos para ela se contrapor.

Assim entende nossa jurisprudência:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO QUE REJEITOU A QUEIXA CRIME POR INÉPCIA – IMPUTAÇÃO DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 138, 139 E 140, DO CP – PLEITO RECURSAL PELO RECEBIMENTO DA QUEIXA CRIME – IMPOSSIBILIDADE – INICIAL ACUSATÓRIA QUE NÃO ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 41, DO CPP – AUSÊNCIA DE NARRATIVA FÁTICA APTA A INDICAR, EM TESE, A OCORRÊNCIA DOS CRIMES DE CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Hipótese em que a queixa crime oferecida não expõe de forma suficiente o fato criminoso imputado ao querelado, com a descrição do lugar, data e circunstâncias em que tais fatos supostamente ocorreram, limitando-se a tecer considerações genéricas acerca de comentários supostamente caluniosos, difamatórios e injuriosos realizados pelo mesmo em um grupo do aplicativo “whatsapp”. 2. Assim, não descrevendo a inicial a prática delitiva com exatidão, estando ainda desacompanhada de elementos que tornem plausível a imputação, deve ser mantida a sua rejeição. 3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJ-PA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL: 0810886-92.2022.8.14.0000, Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 10/07/2023, 2ª Turma de Direito Penal).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO ? REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME ? ILÍCITOS DE CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA ? DECLARAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL PELO JUÍZO A QUO ? 1) PRELIMINAR DE OFÍCIO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL QUANTO AOS CRIMES DE DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO NESTE PONTO. 2) PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO. ARGUIÇÃO DE ERROR IN JUDICANDO. ALEGAÇÃO DE QUE A QUEIXA-CRIME APRESENTA TODOS OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. IMPROVIMENTO. ARGUIÇÕES GENÉRICAS DESCRITAS NA EXORDIAL QUE SE MOSTRAM INSUFICIENTES PARA A CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE CALÚNIA. INEPCIA DA INICIAL. MANTENÇÃO DA DECISÃO QUE REJEITOU A QUEIXA-CRIME COM FULCRO NO ART. 395, INCISO I DO CPP. 3) AGUIÇÃO DE ERROR IN PROCEDENDO. REJEIÇÃO DA QUEIXA CRIME APÓS A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS. IMPROVIMENTO. AUTOS EM FASE DE ADMISSÃO. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PRÉVIAS DE CONCILIAÇÃO. COMPOSIÇÃO NÃO REALIZADA. REJEIÇÃO POSTERIOR PELO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, DECLARANDO-SE DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL QUANTO AOS CRIMES DESCRITOS NOS ARTS. 139 E 140 DO CPB. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-PA - RSE: 01054057920158140601 BELÉM, Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 28/09/2020, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 28/09/2020).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, na forma do exposto acima.

É como voto.

Belém/PA,

de

2024.

Des.
Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 27/02/2024